Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que o advogado do Apelado, CALEB DE CARVALHO HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR, Dr. Dilmário dos Santos Chaves, subscritor das contrarrazões de ID 57787372, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, o Apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator